Tribunal: TJMT
Processo: 1036216-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036216-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), JOAQUIM PAOLIELO JUNQUEIRA - CPF: 015.503.658-00 (AGRAVANTE), MADALENA FERRAZ JUNQUEIRA - CPF: 482.353.001-25 (AGRAVANTE), BEDIN AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.080.542/0001-99 (AGRAVADO), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA CORRENTE E NÃO POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES SE DESTINEM À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD nas contas dos Executados, ora Agravantes, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos montantes constritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, à luz do art. 833, inc. X, do CPC, diante da alegação de que se tratam de verbas de natureza alimentar, oriundas de aposentadoria e economias pessoais.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, inc. X, do CPC, assegura a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, entendimento este que vem sendo estendido pelo STJ às contas-correntes e aplicações financeiras, desde que comprovada a destinação dos valores à subsistência do devedor e de sua família.

4. No caso, os Agravantes não comprovaram que os valores bloqueados estavam depositados em caderneta de poupança, tampouco que se destinam à sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas sobre origem de aposentadoria e economias acumuladas, sem a apresentação de documentos idôneos.

5. A simples condição de idoso não é suficiente para afastar a constrição judicial, devendo-se demonstrar concretamente que a penhora compromete a subsistência digna, o que não ocorreu.

6. A execução tramita há mais de 15 anos, e a medida constritiva representa meio legítimo e eficaz de satisfação do crédito, em observância ao princípio da efetividade da execução (art. 797, CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Joaquim Paolielo Junqueira
e
Madalena Ferraz Junqueira
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cólider/MT, nos autos da Ação de Execução no 0002665-04.2008.8.11.0009 ajuizada por Bedin Agropecuária LTDA, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Agravantes.

A decisão agravada manteve o bloqueio judicial realizado via SISBAJUD nas contas bancárias dos Agravantes, nos valores de R$ 266,66 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), R$ 132.751,12 (cento e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta e um reais e doze centavos) e R$ 446,26 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), respectivamente, rejeitando a alegação de impenhorabilidade do referido montante.

Em suas razões, os Agravantes alegam, em síntese, que são são pessoas idosas, com 82 (oitenta e dois) e 78 (setenta e oito) anos de idade, respectivamente, e os valores bloqueados são impenhoráveis por se enquadrarem na proteção do art. 833, X, do CPC, que protege quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Argumentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estende essa proteção a valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou papel-moeda.

Afirmam que os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria e de economias, possuindo caráter alimentar, bem como, que a manutenção do bloqueio representa grave risco à subsistência do casal, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Requerem a concessão da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a liberação dos valores bloqueados ao Agravado, bem como a concessão de efeito ativo para determinar a desconstituição da penhora realizada e a liberação dos valores em favor dos Agravantes.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, desconstituindo a penhora e determinando a liberação dos valores.

A tutela recursal foi indeferida (ID 324854863).

Contrarrazões da Agravada (ID 296399393), sustentando que o montante constrito supera o limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos (R$ 56.480,00), razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade. Ressalta que os Agravantes não demonstraram que a manutenção da constrição compromete sua subsistência, ônus que lhes cabia. Por fim, argumenta que a execução tramita há mais de 15 (quinze) anos e a medida constritiva ora impugnada representa o único meio eficaz de satisfação do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do montante penhorado via SISBAJUD nas contas bancárias dos Executados, ora Agravantes.

A penhora recaiu nas seguintes contas bancárias dos Agravantes (ID 170970704 da origem):

Os Agravantes invocam a impenhorabilidade do mencionado montante de acordo o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No entanto, se verifica dos documentos carreados aos autos que os Agravantes não lograram êxito em demonstrar que as quantias bloqueadas estavam depositadas em caderneta de poupança. Os documentos que instruem a Exceção

de Pré-Executividade na origem (ID

187102282) e o presente recurso, nada comprovam nesse sentido. Além disso, o bloqueio supera o mínimo previsto no referido dispositivo.

Dessa forma, se observa que o montante bloqueado não se adequa à literalidade do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação

extensiva do dispositivo supracitado, tem entendido que a proteção legal também se aplica a valores depositados em conta corrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA . VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO. SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO DO DEVEDOR. BENEFÍCIO AO CREDOR . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há outra conclusão a princípio acerca da ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, já que apontam que todos os valores se referem a fruto do seu trabalho, a conta poupança, para se eximirem do pagamento do débito existente. Contudo, tais argumentos não são absolutos, diante da relatividade que tem conferido a jurisprudência, a fim de resguardar o credor ao recebimento da dívida, de modo que não há probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável. Ademais, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. No caso, não demonstram qual o prejuízo efetivo possa ocorrer, bem como afirmam que tais valores seriam destinados a pagamentos de outras dívidas e contratos, o que afasta a tese apresentada. Cabe ressaltar ainda, dos extratos referente a conta poupança que há movimentação financeira corriqueira, como se conta corrente fosse, o que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028310-16 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024) – destaquei.

Entretanto
, a referida proteção justifica-se pela necessidade de garantir a subsistência do devedor e sua família. Não se trata de uma impenhorabilidade automática, sendo necessário que o devedor demonstre que os valores efetivamente se destinam à sua reserva de subsistência.

Ocorre que, no caso em exame, os Agravantess não se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores bloqueados são efetivamente destinados à sua subsistência. Embora tenham alegado que os valores são provenientes de aposentadoria e economias acumuladas ao longo dos anos, não apresentaram documentos que comprovem essa afirmação, tampouco demonstraram que a manutenção da penhora comprometerá seu sustento.

Inclusive, o extrato de aposentadoria acostado em ID 322229883 se refere ao mês de setembro de 2025, enquanto a penhora ocorreu em agosto de 2024.

Como bem pontuou o juízo
a quo
, "
muito embora a parte executada tenha juntado ao processo documentação de identificação pessoal evidenciando a idade avançada, não fez prova de despesas tidas para pagar qualquer verba de subsistência, nem de mercado, aluguel, medicamentos, luz ou água, por exemplo. Para mais, sequer comprovou o efetivo prejuízo com a penhora realizada, de modo a afetar sua subsistência digna
.".

Nesse contexto, não há como acolher a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que os Agravantes não comprovaram que tais valores são efetivamente destinados à sua subsistência, nem que a manutenção da penhora comprometerá seu sustento.

Ressalta-se que a mera condição de idoso não torna impenhorável todo e qualquer numerário em conta bancária. É necessário que se demonstre, de forma concreta, que os valores são indispensáveis à subsistência do devedor e sua família, o que não ocorreu no caso em análise.

Outrossim, cumpre registrar que a execução tramita há mais de 15 (quinze) anos, e a medida constritiva ora impugnada representa meio eficaz de satisfação do crédito, em observância ao princípio da efetividade da execução, previsto no artigo 797 do Código de Processo Civil.

Logo, a decisão agravada se revela escorreita, não merecendo reparos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025